Tribunal: TJMT
Processo: 1029550-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029550-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), NIOSVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 304.017.981-00 (APELANTE), Lucilene Maria Oliveira registrado(a) civilmente como LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. plano de saúde. reajuste de mensalidade. mudança de faixa etária. percentual de 65,81% combinado com reajuste anual autorizado pela ans. legalidade. conformidade com a regulação da ans e com o tema 952/stj.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Aumento Abusivo, proposta em razão de reajuste de 65,81% aplicado na mensalidade do plano em decorrência da mudança para a faixa etária de 59 anos ou mais, somado ao reajuste anual de 15,5% autorizado pela ANS.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 65,81% aplicado ao plano de saúde do Apelante em razão da mudança de faixa etária para 59 anos ou mais é abusivo, à luz do CDC, do Estatuto do Idoso e da regulação da ANS; e (ii) verificar se a eventual falta de clareza contratual compromete a validade do reajuste etário aplicado.

iii. razões de decidir

3. O reajuste por mudança de faixa etária, quando previsto expressamente no contrato, conforme os critérios da ANS e em percentuais razoáveis, é juridicamente válido, nos termos do Tema 952 do STJ.

4. O percentual de 65,81% aplicado no caso respeita os parâmetros técnicos da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS (vigente à época), notadamente o limite máximo de variação de até seis vezes entre a primeira e a última faixa etária (identificado em 5,77 vezes) e a proporcionalidade entre as variações acumuladas das faixas intermediárias e finais (2,48 e 2,33, respectivamente).

5. A perícia judicial constatou inexistência de abusividade no reajuste etário, ainda que não tenha sido apresentado cálculo atuarial individualizado, pois o percentual está previsto contratualmente e atende aos critérios regulatórios.

6. A coexistência das cláusulas 19.1 (percentuais) e 19.2 (valores fixos) pode gerar dúvida interpretativa, mas não compromete a clareza necessária para a compreensão dos critérios de reajuste, tampouco invalida a cláusula contratual.

7. A alegação de discriminação contra pessoa idosa não se sustenta, diante da regularidade técnica e jurídica do reajuste, que não foi aplicado exclusivamente em razão da idade, mas conforme regras contratuais previamente pactuadas e compatíveis com a regulação setorial.

8. A atuação judicial não deve interferir na política de regulação técnica da saúde suplementar quando ausentes ilegalidade ou abusividade concretas, sob pena de desestabilização do equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido quando previsto contratualmente, respeita os parâmetros técnicos da ANS e não aplica percentuais desarrazoados. 2. A falta de cálculo atuarial individualizado não invalida o reajuste etário, desde que observados os critérios regulatórios e contratuais vigentes. 3. A coexistência de cláusulas contratuais com percentuais e valores fixos de reajuste não compromete a validade do contrato se não houver prejuízo efetivo à compreensão do consumidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 6o, III; 46 e 51, IV; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3o; CPC/2015, art. 473, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22.08.2018 (Tema 952); STJ, AgInt no REsp 1.655.181/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Niosvaldo de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Aumento Abusivo ajuizada em face de
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico
.

O Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o reajuste de 81,31% em seu plano de saúde, resultante da combinação de reajuste anual e etário, é abusivo, desproporcional e discriminatório, especialmente por atingir pessoa idosa.

Alega que a cláusula contratual é redigida de forma obscura, violando os princípios da transparência e da proteção ao consumidor, além de ferir a dignidade da pessoa humana e o Estatuto do Idoso.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, com

a nulidade do reajuste, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e, subsidiariamente, a modulação judicial do índice com base técnica e razoável.

Contrarrazões no ID. 325429372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Niosvaldo de Oliveira
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Aumento Abusivo em face de
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico
, tendo em vista o reajuste aplicado em seu plano de saúde individual, modalidade Unimed Plus Particular Apartamento.

Na petição inicial, o Autor afirmou que, após mais de uma década de vigência contratual com adimplência, sua mensalidade saltou de R$ 1.079,18 (um mil, setenta e nove reais e dezoito centavos) em outubro/2022 para R$ 2.063,16 (dois mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos) em novembro/2022, representando um aumento total de 81,31%.

Aduziu que o reajuste, segundo informado pela operadora Requerida, compõe-se de: (i) reajuste anual autorizado pela ANS de 15,5%; e (ii) reajuste etário de 65,81% em razão da mudança para a faixa etária de 59 anos ou mais.

Alegou que esse percentual etário é abusivo e desproporcional, além de violar o Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou a falta de demonstração atuarial idônea, omissão do Anexo I contratual que justificaria a tabela de reajuste, bem como cláusula contratual nula por impor desvantagem excessiva ao consumidor.

Com esses argumentos, requereu a declaração de nulidade da cláusula contratual 19.1, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prioridade na tramitação por condição de saúde (cardiopatia), inversão do ônus da prova, gratuidade de justiça, e a produção de todas as provas admitidas.

Na contestação, a operadora do plano de saúde sustentou, em síntese, que os reajustes aplicados ao contrato são legais, contratuais e em conformidade com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alegou que o reajuste anual de 15,5% segue índice autorizado pela ANS e que o reajuste etário de 65,81%, aplicado quando o Autor completou 59 anos, está expressamente previsto no contrato, respeitando os limites estabelecidos pela Resolução Normativa no 63/2003.

Defendeu que não há qualquer abusividade ou violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato foi firmado há mais de dez anos com plena ciência do Autor, o qual inclusive já havia sido submetido a outro reajuste etário (aos 54 anos), sem qualquer questionamento anterior. Sustentou a ocorrência de prescrição, pois o contrato foi celebrado em novembro/2021e a ação só foi proposta em novembro/2022, após o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Afirmou que não há elementos que justifiquem a declaração de nulidade da cláusula contratual. Rechaçou, por fim, o pedido de devolução em dobro dos valores pagos, sob o argumento de que o Autor sequer chegou a pagar os valores reajustados após a decisão liminar que suspendeu o aumento etário, a qual foi prontamente cumprida pela Requerida.

Na sentença proferida em 05/12/2023 o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, para o fim de: (a) declarar nulo o aumento de 65,81% em função da mudança etária do autor, mantendo as atualizações promovidas pela ANS; (b) determinar a restituição simples dos valores pagos pelo autor corrigidos a partir do desembolso de cada parcela pelo INPC/IBGE, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

No entanto, o Recurso de Apelação Cível interposto pela operadora de plano de saúde foi provido, por meio de decisão unipessoal proferida em 05/04/2024 pela Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial (Id. 209568192).

Com o retorno dos autos, o Juiz de primeiro grau, nomeou Expert, fixou honorários, e as partes apresentaram, além dos quesitos, toda a documentação necessária.

No laudo encartado no Id. 325429352, o Perito não constatou qualquer irregularidade no reajuste de 65,81% aplicado à mensalidade do plano de saúde da parte autora em decorrência da alteração de faixa etária.

Nesse aspecto específico, concluiu que o reajuste etário observa os critérios técnicos e legais fixados pela Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, notadamente quanto ao limite máximo de variação de até seis vezes entre a 1a e a 10a faixas etárias (identificado em 5,77 vezes), bem como à exigência de que a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixas não supere aquela verificada entre a 1a e a 7a, o que também se confirmou (2,33 contra 2,48, respectivamente).

Ressaltou, contudo, que embora o reajuste seja tecnicamente e juridicamente admissível, o contrato apresenta vício de clareza, em virtude da coexistência de cláusulas contraditórias entre a Tabela de Percentuais (item 19.1) e a Tabela de Valores Fixos (item 19.2), o que pode induzir o consumidor em erro quanto ao critério adotado para o cálculo do reajuste.

Ao impugnar parcialmente o laudo, o Autor sustentou que houve omissão relevante na resposta ao quesito por ele formulado acerca da existência de base técnico-atuarial apta a justificar o reajuste de 65,81% aplicado à mensalidade do plano de saúde, pois o
Expert
limitou a afirmar que tal percentual consta em cláusula contratual, sem apurar se o aumento possui efetiva sustentação atuarial, em afronta ao art. 473, IV, do CPC.

O Autor destacou, ainda, que o próprio laudo evidencia inconsistência e falta de clareza nas cláusulas contratuais, uma vez que prevê percentuais de reajuste por faixa etária, mas estabelece valores fixos de mensalidade para as mesmas faixas, circunstância apta a induzir o consumidor em erro.

Sustentou que o reajuste aplicado à faixa etária de 59 anos ou mais é abusivo e discriminatório, por carecer de critérios claros, romper o equilíbrio contratual e violar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da equidade, conforme reconhecido inclusive pela própria perita ao afirmar que a falta de clareza contratual impede a adequada compreensão do critério de reajuste pelos beneficiários.

Com base nisso, requereu a complementação do laudo pericial e a declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, com a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Em laudo complementar, o Perito conclui que o reajuste de 65,81% aplicado pela Requerida não se revela abusivo.

Embora não tenha sido apresentado um demonstrativo técnico-atuarial específico que justificasse o referido percentual, a perícia identificou que o reajuste encontra amparo na Cláusula 19.1 do contrato firmado entre as partes, referente às faixas etárias.

A análise técnica demonstrou que os critérios contratuais de reajuste estão em conformidade com os limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme previsto na Resolução Normativa no 563, que revogou a RN no 63/2003. Especificamente, constatou que o valor da mensalidade da última faixa etária (59 anos ou mais) representa 5,77 vezes o valor da primeira faixa (0 a 18 anos), permanecendo, portanto, dentro do limite máximo de seis vezes estabelecido pela normativa.

Além disso, observou que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa etária não excede a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa, igualmente em observância aos critérios da ANS.

Diante disso, a perícia conclui pela inexistência de abusividade no reajuste questionado.

Em nova impugnação ao laudo, o Autor insistiu que o reajuste de 65,81% aplicado na transição da faixa etária é manifestamente excessivo e desproporcional, ainda que formalmente respeite os limites regulatórios da ANS.

Alegou que tal aumento, isoladamente considerado, compromete a razoabilidade do contrato e impõe barreira econômica ao beneficiário idoso, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento ilícito. Apontou que o laudo pericial reconhece a inexistência de qualquer demonstração técnica ou cálculo que justifique o percentual aplicado, limitando-se à referência contratual, o que infringe os deveres de transparência e informação exigidos pela regulação setorial.

Argumentou que a imposição de reajuste elevado, sem fundamentação clara, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, colocando o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Defendeu que o aumento abrupto entre faixas etárias contíguas revela, na prática, uma conduta discriminatória contra pessoas idosas, em violação ao Estatuto do Idoso.

Por fim, ressaltou que a perícia contábil identificou inconsistências nos documentos apresentados pela operadora de saúde, comprometendo a confiabilidade das informações contratuais e reforçando o caráter abusivo do reajuste.

Requereu, pois, a declaração de nulidade da cláusula contratual que impõe o reajuste de 65,81% na faixa etária de 59 anos ou mais.

Após manifestação da Requerida com a concordância ao laudo pericial, o Juiz concluiu ser improcedente os pedidos iniciais e condenou o

Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
Niosvaldo de Oliveira
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que embora haja previsão contratual e respaldo na Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, a majoração de 65,81% por mudança de faixa etária, somada ao reajuste anual de 15,5% autorizado pela ANS, resulta em um aumento acumulado de 81,31%, ou seja, percentual excessivo, desproporcional e discriminatório, em afronta ao disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e em desconformidade com os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952.

Alega a falta de clareza na redação contratual referente aos reajustes compromete a transparência exigida pelo art. 46 do CDC e impõe a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do mesmo diploma legal.

Argumenta que a linguagem obscura das cláusulas contratuais viola o dever de informação e gera desequilíbrio na relação jurídica.

Invoca a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do disposto no art. 15, §3o, do Estatuto do Idoso, ao se impor ao Apelante, pessoa idosa, um aumento que compromete sua capacidade de manutenção do plano de saúde justamente quando mais necessita da cobertura assistencial.

Ressalta a possibilidade de o Judiciário revisar o percentual aplicado, modulando o reajuste com base em critérios atuariais razoáveis e proporcionais, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, que resultou na tese do Tema 952 do STJ.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal gira em torno da legalidade e da eventual abusividade do reajuste de 65,81% aplicado à mensalidade do plano de saúde do Apelante em razão da transição para a faixa etária de 59 anos, combinado com o reajuste anual de 15,5%, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), resultando em aumento acumulado de 81,31%.

A insurgência está centrada na alegação de que tal majoração compromete o equilíbrio contratual, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, além de desrespeitar o Estatuto do Idoso.

A disciplina jurídica aplicável à matéria exige distinção entre os dois tipos de reajuste ordinariamente previstos em contratos de assistência à saúde: o anual e o etário.

O reajuste anual decorre da recomposição dos custos médico-hospitalares e da inflação setorial, sendo, no caso dos planos individuais ou familiares, submetido à prévia autorização da ANS, conforme expressamente previsto na cláusula 18 do instrumento contratual firmado entre as partes em 21/11/2012.

Já o reajuste por faixa etária decorre da mudança do beneficiário entre grupos etários pré-definidos, admitido pela regulação setorial, mas sujeito a limites rigorosos, conforme a cláusula 19.0 e o aditivo contratual encartado no ID. 203918094.

O Estatuto do Idoso, em seu artigo 15, § 3o, veda a discriminação da pessoa idosa por meio da cobrança de valores diferenciados exclusivamente em razão da idade. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 952, fixou tese vinculante segundo a qual o reajuste por mudança de faixa etária possui validade jurídica, desde que cumulativamente: (i) possua previsão contratual expressa; (ii) respeite os parâmetros técnicos da ANS; (iii) adote percentuais razoáveis, sem onerar excessivamente o beneficiário.

No caso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de reajuste etário, nos moldes da cláusula 19.0, que estabelece os critérios de proporcionalidade exigidos pela ANS, notadamente o limite de até seis vezes entre a primeira e a última faixa etária, e a regra de equilíbrio entre as variações acumuladas das faixas inferiores e superiores.

O parágrafo primeiro da cláusula quinta do aditivo contratual explicita que os valores das mensalidades foram negociados conforme tabela etária, ao passo que os parágrafos quarto e quinto reforçam a distinção entre reajuste por aniversário contratual e por transição de faixa etária.

A perícia judicial homologada atestou, com respaldo técnico, a
inexistência
de irregularidade no percentual de 65,81% aplicado no caso.

A análise confirmou que o valor da mensalidade da última faixa etária representa 5,77 vezes o valor da primeira faixa (0 a 18 anos), permanecendo abaixo do teto regulamentar de seis vezes.

A variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (2,33) mostrou-se inferior àquela verificada entre a primeira e a sétima faixas (2,48), em conformidade com os critérios da então vigente Resolução Normativa no 63/2003, posteriormente revogada e sucedida pela RN no 563/2022.

Embora o laudo técnico tenha apontado imprecisão redacional decorrente da coexistência das cláusulas 19.1 (percentuais) e 19.2 (valores fixos), tal imprecisão não gera, por si, nulidade da cláusula de reajuste.

Para aclarar, transcrevo as cláusulas:

19.1 - As mensalidades serão reajustadas conforme percentuais estabelecidos na tabela abaixo:

(...)

19.2 - Havendo a mudança da faixa etária do beneficiário inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas automaticamente , conforme valores estabelecidos na tabela anexa ao contrato. (Anexo II)

A suposta contradição, ainda que existente, não compromete a transparência essencial do contrato, pois o percentual aplicado encontra respaldo inequívoco em cláusula expressa e segue os parâmetros técnicos da ANS.

Ademais, o contrato em análise não sofreu qualquer reajuste em periodicidade inferior a 12 meses, conforme assegura o próprio parágrafo quinto do aditivo contratual.

Assim, a inexistência de demonstrativo técnico-atuarial específico para o percentual exato de 65,81% não invalida o reajuste, pois a conformidade contratual e regulatória foi plenamente comprovada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige, para a validade do reajuste etário, apresentação de cálculo atuarial individualizado, bastando a observância cumulativa dos três critérios já mencionados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO DE REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 61 ANOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO A CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 952/STJ. RAZOABILIDADE DOS PERCENTUAIS PACTUADOS . ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA RG 381/STF. DESCABIMENTO. (...) 4. Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 5. Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS no 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. 6. Caso concreto em que, apesar de terem sido aplicados reajuste para as faixas etárias acima dos 61 anos, tais reajustes contavam com previsão contratual, e não foram pactuados em percentuais desarrazoados, não se verificando, portanto, abusividade contratual. 7. Agravo Interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1655181 SP 2017/0035778-4, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

O reajuste impugnado, portanto, não ultrapassa os limites da razoabilidade, tampouco representa desvantagem excessiva ao consumidor.

O percentual, ainda que expressivo, resulta da conjugação de dois fatores legítimos (anual e etário) que operam de forma autônoma e simultânea no aniversário contratual do plano e mudança de faixa etário do beneficiário.

A alegação de ofensa à dignidade da pessoa humana não se sustenta diante da plena previsibilidade contratual, da aderência técnica aos critérios da ANS e da inexistência de qualquer elemento que denote intenção discriminatória.

A atuação jurisdicional, nesses casos, não pode desbordar dos marcos objetivos do controle judicial, sob pena de ingerência indevida na política pública de regulação técnica setorial.

A segurança jurídica impõe respeito aos parâmetros regulatórios, cujo descumprimento geraria instabilidade e desestímulo ao financiamento do sistema suplementar de saúde.

A revisão judicial de cláusula contratual válida, tecnicamente adequada e regularmente aplicada não encontra amparo no ordenamento.

Diante desse contexto, a sentença recorrida merece confirmação pois o reajuste de 65,81%, somado ao índice anual autorizado de 15,5%, está em conformidade com as cláusulas contratuais, os parâmetros da ANS e os critérios fixados no Tema 952 do STJ.

A perícia judicial homologada corrobora a inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva e não há nos autos elementos que justifiquem a intervenção judicial no equilíbrio econômico-financeiro do contrato validamente pactuado.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa em razão de o Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026